Tribunal: TJPA
Processo: 0802960-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802960-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALVARO JOSE DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. PENALIDADE DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DEMOSTRADO NESTA FASE PROCESSUAL. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO, NÃO SE CONCEDE A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por Álvaro José da Silva em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

12962857, por meio da qual neguei provimento nos autos da Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela Antecipada, em face do
ESTADO DO PARÁ,
ora agravado.

Historiando os fatos, relata o agravante que ajuizou a supracitada ação em decorrência de ter sido demitido de maneira injusta, com base em Processo Administrativo Disciplinar visando a apuração de irregularidades que o autor teria cometido no exercício da função de Agente de Fiscalização de Trânsito do DETRAN/PA, em afronta a dispositivos da Lei Estadual 5.810/94.

Inconformado, o recorrente pede a reforma da decisão monocrática alegando em síntese, que a referida decisão indeferiu sob os fundamentos que, a sua pretensão estar em manifesto confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, e que não caberia ao Judiciário a inserção na discussão do mérito administrativo, aduz ainda está pretensão não foi questionada pelo recorrente.

Ressalta ainda que não foi apontada precedentes que indicasse a pretensão recursal, aduzindo assim que por não ter cito o feito apreciando pelo colegiado desta corte teve seu direito cerceado, aponta o art. 932,
V, a
do Código de Processo Civil.

Acrescenta considerações novamente em seus argumentos contra a legalidade dos atos praticados pela administração pública, que o privou do pleno exercício do seu direito à defesa no âmbito de processo administrativo disciplinar, alega ainda que trouxe provas nesse sentido.

Refere que a questão que a decisão de piso, não se volta contra vedação legal, e nem de medida insuscetível de reversão, aduz ainda que está corte de justiça já proferiu decisão no sentido de possibilidade de reintegração de servidor público ao cargo.

Dessa forma, requer a
reformada da decisão, a fim de que o agravo de instrumento seja apreciado em todas as questões de mérito ali lançadas, visando a sua reintegração ao cargo.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id. (Id.14175807).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que
não comportam

acolhimento as razões do referido agravo interno
.

Justifico

Conforme destacado no
decisum
agravado, neste momento processual, os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência, diante de uma análise perfunctória dos fatos, não se extraem dos autos os requisitos necessários para o provimento jurisdicional pleiteado pelo agravante, e não há base suficiente para descartar alguma irregularidade no ato administrativo, objeto da lide.

Cabe destacar que na decisão recorrida, ficou ausentes os pressupostos de concessão da medida liminar, do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil (“
periculum in mora e fumus boni juris
”).

Ressalta ainda que não foi apontada precedentes que indicasse a pretensão recursal, aduzindo assim que por não ter cito o feito apreciando pelo colegiado desta corte teve seu direito cerceado, aponta o art. 932,
V, a
do Código de Processo Civil.

Vale esclarecer novamente que, a questão invocada pelo agravante, poderá ser melhor avaliada pelo juízo a quo, vale dizer, impende aguardar o julgamento da lide, quando, à luz do contraditório, a pretensão será analisada com a devida profundidade, subsistindo, por ora, a presente situação, quando então poderá o agravante, demonstrar de forma cabal o direito que alega ter, sendo-lhe assegurados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme o artigo 5º, inciso, LV da Constituição Federal que declara expressamente: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

A propósito
, como bem destacou a decisão,
a questão invocada pelo agravante, poderá ser melhor avaliada pelo juízo a quo, vale dizer, impende aguardar o julgamento da lide, quando, à luz do contraditório, a pretensão será analisada com a devida profundidade, subsistindo, por ora, a presente situação, quando então poderá o agravante, demonstrar de forma cabal o direito que alega ter, sendo-lhe assegurados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme o artigo 5º, inciso, LV da Constituição Federal que declara expressamente: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Sobre os argumentos em que a decisão recorrida não apontou precedentes deste corte, informo que encontra -se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, o qual se destaca:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DE ATO DE BRAVURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO CONFIGURANDO INOBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE, POR SI SÓ, A NÃO PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE NÃO PERMITE A ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AÇÃO MPROCEDENTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, DECISÃO UNÂNIME. 1- A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura ou não. 2- No caso, não pode o julgador substituir o juízo subjetivo do administrador, visto que isso ofenderia o princípio da separação dos poderes. 3- Manutenção integral da sentença vergastada. Recurso Conhecido e Desprovido.

(2016.01687288-44, 158.861, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-05-02, publicado em 2016-05-04)

....................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAÇÃO DE PAD. NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUAISQUER NULIDADES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitado o pedido de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar em razão de suposta violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, restou evidente que o apelante exerceu seu direito ao contraditório no PAD, tendo peticionado em sua defesa.

2. Ao Poder Judiciário cabe apenas a revisão de atos administrativos no que tange aos seus aspectos de legalidade, não sendo possível, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, adentrar na discussão dos aspectos meritórios da decisão administrativa.

3. Entendo que o PAD transcorreu de forma adequada, dentro dos parâmetros legais, sem a efetiva comprovação pelo ora apelante de quaisquer vícios que possam comprovar a suposta ilegalidade do processo administrativo disciplinar, tendo sido respeitado o princípio da motivação, ao passo que a administração justificou seus atos e decisões.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0050285-83.2012.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/05/2021)

...........................................................................................................................

APELAÇAO CÍVEL. PROMOÇÃO. BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPORTA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE PÚBLICA.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ato de bravura. Apuração pelo Conselho Especial. Promoção pelo Governador do Estado mediante indicação do Comando Geral da PMPA.

2.
Ato discricionário da Administração Pública.

3.
É vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo discricionário.

4.
Sentença de piso mantida.

5.
Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018306-16.2006.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/03/2021)

Nesta esteira, deve ser observado que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e de veracidade, cuja desconstituição depende de demonstração cabal, assim ante essa particularidade, em uma análise preliminar, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, por tratar-se de questão controvertida.

Cabe destacar novamente a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“
Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei. Isso ocorre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública, legitimando previamente a sua opção; qualquer delas será legal. Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto
”. (“Direito Administrativo”, 19ª ed., São Paulo: Atlas, 2006. pg. 227).

Com efeito, destaquei que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento que: “
Ao Poder Judiciário não é permitido adentrar no exame do mérito administrativo, mas exclusivamente controlar a regularidade, a legalidade e a constitucionalidade do processo administrativo disciplinar, a menos que se revelem, com nitidez, a prática abusiva de atos com excesso ou desvio de poder
”. (MS 7330 / DF, Ministro HÉLIOQUAGLIA BARBOSA, DJ 06.03.2006 p. 149).

Além disso, como bem apontado pelo MM. Juízo “a quo”, que o rol de alegações suscitadas não é hábil, ao menos em sede liminar e em Juízo perfunctório, para afastar o ato administrativo do Governador do Estado que decretou a demissão do servidor a bem do serviço público, na medida em que a sanção foi arvorada não só em elementos de prova produzidos no âmbito do processo administrativo disciplinar, como oitiva de testemunhas e prova documental, mas sobretudo nos subsídios emprestados de fase investigativa policial e que, posteriormente, refletiram justa causa para a propositura da ação penal 0097789-12.2015.814.0065.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/10/2023